Tribunal: TJDFT
Processo: 0733105-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733105-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMERSON FERREIRA DOS SANTOS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal (Processo no 0714961-50.2021.8.07.0016), ajuizada em seu desfavor, rejeitou exceção de pré-executividade, nestes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio da executada para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O responsável apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da vertente execução. O DF se manifestou. Alegou, em suma, 1) que as questões demandam dilação probatória e 2) requereu penhora de valores. É o breve relato. Decido. Em relação à EPE, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste contexto, conclui-se que exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. Sustenta que ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e que o juiz deveria se manifestar de ofício e os Decreto 25.508/07 e a Portaria 215/2006 da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que tratam do ISSQN, que consta a determinação de cancelamento do lançamento do imposto nos exatos moldes alegados na exceção de pré-executividade de origem. Pondera estar sendo cobrado pelo imposto em questão em uma cidade que jamais executou nenhum serviço, nem mesmo residiu, além de ter descoberto que houve outras execuções em seu desfavor desde 2001, conforme se comprova em anexo. Por fim, alega que as provas juntadas são pré-constituídas sobre fatos que não demandam dilação probatória. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, a fim de acolher a exceção de pré-executividade. O recorrente comprova o pagamento das custas processuais no ID 49997343. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Cumpre consignar, na hipótese sob exame, que a apuração da nulidade do título exequendo é matéria controvertida que, de fato, demanda dilação probatória. Isso se verifica porque, em princípio, o crédito exequendo foi constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador, daí a emissão da certidão que aparelha a pretensão executiva. Com efeito, as arguições formuladas pelo agravante – ilegitimidade passiva ad causam e cancelamento do lançamento do ISSQN – revelam, a rigor, matéria afeta exclusivamente aos embargos do devedor. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 1.1. Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal. 2. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA, pois a certidão possui presunção de legitimidade. 3. A questão somente poderia ser dirimida mediante a oposição de embargos à execução fiscal, na forma prevista no artigo 16 da Lei n. 6.830/1980, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida no presente agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1734917, 07109375620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF,15 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator